Tribunal: TJES
Processo: 5015731-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015731-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENEDINA RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
contra a sentença proferida no id. 7150572, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 27176017), bem como determinando à ré, no prazo de 15 (quinze) dias, revise as faturas vencidas nos meses de Maio, Junho e Julho/2023, referentes à unidade consumidora de titularidade da autora, limitando-se à cobrança pelo consumo de 34m3 (trinta e quatro metros cúbicos), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, em consonância com o caput, do art. 537 do CPC/15.

Condeno a ré, outrossim na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Irresignada, a recorrente pugna
pela reforma
integral da sentença reformada, ao sustentar sendo o procedimento válido, sendo o débito decorrente cobrado de forma devida, bem como
serem

inexistentes
os danos morais passíveis de indenização.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Narra a demandante, em síntese, que é titular da matrícula de água nº 0089144-4, perante a concessionária de serviço público ré.

Aduz que foi surpreendida com a cobrança de valores excessivos, a saber, R$ 2.122,77 (dois mil, cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), R$ 1.697,32 (hum mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) e R$ 1.937,26 (hum mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), nas faturas com vencimentos aprazados para Maio, Junho e Julho/2023, em muito superiores à média de consumo de sua unidade, a qual varia entre R$ 80,00 (oitenta reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Contudo, assevera que não houve qualquer alteração na rotina de sua residência hábil a acarretar a elevação do volume de água consumido e, por conseguinte, as exigências ora objurgadas.

Acrescenta que não possui condições financeiras de adimplir tais quantias, motivo pelo qual buscou solucionar a questão administrativamente, inclusive mediante o auxílio do PROCON, sem êxito em obter a revisão das aludidas cobranças.

Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja a requerida compelida a suspender a exigência dos débitos controvertidos, abstendo-se de interromper a prestação do serviço essencial para a sua unidade consumidora e de negativar o seu nome, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo.

No mérito, pede a revisão das faturas objurgadas e seja a demandada condenada ao pagamento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Com efeito, a requerente demonstra que é titular da matrícula de fornecimento de água nº 0089144-4, perante a concessionária de serviço público demandada (ID's 27157772 e ID 27157776).

Outrossim, denota-se, das faturas apresentadas no ID 27157776, evidente aumento no consumo médio mensal da apontada ligação, a partir do mês de Março/2023, ensejando, inclusive, a notificação administrativa da consumidora, acerca da possibilidade de existência de vazamento na rede interna de sua residência.

Diante disso, vê-se que lhe foram exigidos, nas cobranças com vencimentos em Maio, Junho e Julho/2023, os montantes de R$ 2.122,77 (dois mil, cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), R$ 1.697,32 (hum mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) e R$ 1.937,26 (hum mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), respectivamente.

Por seu turno, não obstante as alegações apresentadas na contestação pela demandada, a mesma não logrou demonstrar, de forma segura e indene de dúvidas, a existência de vazamentos internos no imóvel da autora, hábeis a justificar os valores excepcionais supracitados.

Desse modo, comunga-se com o entendimento do juízo a quo em reconhecer a existência de falha na prestação do serviço da recorrente, entendendo como abusivo o faturamento dos meses de maio, junho e julho e, consequentemente, já que o consumo médio da autora seria de aproximadamente 34m3, conforme histórico constante na fatura juntada na fl. 09 do ID 27157776, pelo que se vota pela manutenção da sentença, quanto ao deferimento dos pedidos de obrigação de revisar as faturas sobreditas.

Apesar de o Recorrente alegar dificuldades técnicas para entrar na audiência virtual, não comprovou esta alegação, valendo-se, tão somente, de alegações, em patente desrespeito à boa-fé objetiva.

Isso porque, em observância a tal princípio, deveria, pois, caso estivesse sendo afetada por impedimentos de ordem técnica, fazer juntada de registros nesse sentido, tais como print de tela, o que não fez.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “não e a dor, a angustia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença combatida, sem razão o Recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.